Tribunal: TJMT
Processo: 1006942-27.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006942-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANGELISTA PINTO MACEDO - CPF: 290.366.908-20 (APELANTE), DIOGO DA SILVA ALVES - CPF: 002.986.581-60 (ADVOGADO), GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), IGOR PARDO NODA - CPF: 860.665.361-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SUSPENSÃO DO USO DA AERONAVE BOEING 737 MAX 8 – CANCELAMENTO DO VOO – REMARCAÇÃO PARA DOIS DIAS ANTES E DOIS DIAS DEPOIS DO VOO PROGRAMADO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A modificação de horário de voo, com antecedência de 72 horas em relação ao voo originalmente contratado, por si só, não gera indenização por danos morais, especialmente quando há notificação prévia no prazo assinalado, como ocorreu no caso dos autos, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1006942-27.2020.8.11.0041

APELANTE:

EVANGELISTA PINTO MACEDO

APELADA:

GOL TRANSPORTES AEÉREOS S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVANGELISTA PINTO MACEDO

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.

1006942-27.2020.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC.

A apelante alega em suas razões que adquiriu em 03 de julho de 2019, por intermédio da agência Voe Mais Tour, passagem aérea para o dia 21 de fevereiro de 2020, no entanto, na data de 31 de janeiro de 2020, recebeu um e-mail da requerida informando o cancelamento do voo.

Sustenta que apesar da oferta de remarcação do voo, alega que a requerida indicou como opção, embarques para dois dias antes ou após o previsto, o que faria o Autor perder diárias, passeios e principalmente os dias de convívio com sua família.

Assevera que diante da impossibilidade de realocação nos voos do mesmo dia, mesmo em outras companhias aéreas, se viu obrigado a adquirir outra passagem, no valor de R$6.573,17 (seis mil, quinhentos e setenta e três reais e dezessete centavos).

Relata que programou sua viagem com seis meses de antecedência, devendo ser reparado pelos prejuízos sofridos em decorrência da quebra contratual realizada pela parte requerida.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a requerida seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais [id. 148401698].

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como pleiteou a majoração dos honorários recursais [id. 148401704].

O preparo foi recolhido no id. 148515168.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível ou não a indenização por danos morais decorrente do cancelamento do voo, ocorrido em virtude da suspensão do uso de modelo específico de aeronave BOEING 737 MAX 8, visando a segurança dos passageiros.

Para uma melhor compreensão do caso em epígrafe, faz-se necessário expor a narrativa fática exposta por ambas as partes.

Consta dos autos que o autor/apelante, na data de 03 de julho de 2019, adquiriu passagens aéreas (ida e volta) na Agência Voe Mais Tour, com destino a Miami, com previsão de ida no dia
21 de fevereiro de 2020
,

no valor de R$3.576,00 (três mil, quinhentos e setenta e seis reais) [id. 148395694].

Ocorre que, na data de
31 de janeiro de 2020
, a requerida informou o cancelamento dos voos via e-mail [id. 148395696], esclarecendo que a parte autora poderia alterar para qualquer data dentro do prazo de validade, reitinerar ou ser reembolsado integralmente das passagens.

Em resposta ao e-mail da Cia Aérea, autor/apelante informou sobre a impossibilidade de realizar a viagem na data oferecida pela empresa [id. 148395697], até mesmo porque os voos ofertados seriam 02 dias antes ou 2 dias depois do previsto, o que faria o autor perder diárias, passeios e principalmente os dias de convívio com sua família.

Dessa forma, por já ter alugado casa, carro e programado os passeios, explicou a necessidade da remarcação para o mesmo dia e solicitou a reacomodação em outra companhia aérea, contudo, em resposta, a reclamada alegou que somente poderia relocar nos voos mencionados no e-mail.

Assim, para não perder a viagem, o autor alega que sei viu obrigado a comprar outro voo de última hora pelo valor de R$6.573,17 (seis mil, quinhentos e setenta e três reais e dezessete centavos).

Por tais razões, pediu a procedência dos pedidos formulados na inicial, devendo a parte requerida ser condenada ao pagamento de R$10.149,00 (dez mil, cento e quarenta e nove reais) a título de danos materiais, referentes à passagem cancelada e a adquirida, bem como ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

Por sua vez, a requerida defendeu que a aeronave designada para operação era do modelo
Boeing 737 MAX 8
,

e que o cancelamento ocorreu em razão da suspensão do uso dessa aeronave, visando a segurança dos passageiros, sendo que nesses casos, é oportunizado ao passageiro manter o voo de alteração, realizar uma nova data ou cancelar a sua reserva, quando nesse caso a Cia. reembolsa integralmente os seus clientes.

Assevera que a parte autora estava informada desde dezembro de 2019 da alteração de um voo em que embarcaria somente em fevereiro de 2020, tempo suficiente para se programar e alterar sua reserva, ou cancelar as reservas, o que foi sua opção. E que com a solicitação de cancelamento, a GOL reembolsou o valor pago pelas passagens vinculadas ao localizador APDG8H, razão pela qual pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação acostada no id 59545908.

Oportunizada a produção de provas, as partes pleitearam o julgamento antecipado da lide.

A parte autora se manifestou, conforme id 62408321, renunciando o direito ao recebimento dos danos materiais no valor de R$6.573,17 (seis mil, quinhentos e setenta e três reais e dezessete centavos), referentes à passagem adquirida de última hora, pugnando pela manutenção da condenação ao ressarcimento do valor de R$3.576,06 (três mil, quinhentos e setenta e seis reais e seis centavos) e aos danos morais sofridos.

Ao analisar os autos, o juízo primevo julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme determina o art. 85, §2o do CPC.

Inconformado com os contornos da sentença, o autor/apelante defende que apesar da oferta de remarcação do voo, a requerida indicou como opções embarques possíveis tão somente dois dias antes ou dois dias após o previsto, o que faria ele perder diárias, passeios e principalmente os dias de convívio com sua família.

Argumenta que programou sua viagem com seis meses de antecedência, devendo ser reparado pelos prejuízos sofridos em decorrência da quebra contratual realizada pela parte requerida, ao proceder com o cancelamento do voo, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que a requerida seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais e materiais.

Pois bem. A controvérsia recursal gira em torno de analisar se é cabível o ressarcimento pelos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do voo programado para o dia 21 de fevereiro de 2020, com destino a Miami/USA, decorrente da suspensão do avião modelo
Boeing 737 MAX 8.

Considerando a narrativa fática, juntamente com os documentos que instruíram a demanda, adianto, desde já, que
o recurso não comporta provimento
.

Inicialmente, importante consignar que o comportamento preventivo adotado pela GOL fora posteriormente consignado em decisão da ANAC com efetividade imediata, atingindo companhias nacionais e estrangeiras com atuação em solo nacional, de modo que as operações com o avião modelo
Boeing 737 MAX 8
foram paralisadas até que as investigações dos acidentes fossem concluídas.

Os passageiros que já tivessem adquirido bilhetes – como
in casu
– deveriam ser reacomodados em outras aeronaves e voos, ou terem o valor da passagem integralmente reembolsada.

Observa-se que o fato da GOL ter decidido retirar as aeronaves de operação, vinculada à posterior determinação da ANAC de paralisar as operações de todas as companhias aéreas realizadas com o modelo 737 Boeing MAX 8, torna evidente a existência de excludente de responsabilidade da Cia Aérea, vez que tal fato constitui caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Brasileiro de Aeronáutica,
in verbis
:

“Art. 256. O transportador responde pelo dano decorrente:

§ 1° O transportador não será responsável:

(...)

II - no caso do inciso II do caput deste artigo, se comprovar que, por motivo de caso fortuito ou de força maior, foi impossível adotar medidas necessárias, suficientes e adequadas para evitar o dano.

(...)

§ 3o
Constitui caso fortuito ou força maior, para fins do inciso II do § 1o deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis
:

(...)

III -
restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública, que será responsabilizada
;
”
(grifos nossos)

Assim, torna evidente a existência de excludente de responsabilidade da Cia Aérea, vez que tal fato constitui caso fortuito ou força maior, pois o cancelamento do voo ocorreu devido a determinação das autoridades da aviação civil.

Ainda assim, em análise ao caso específico, não restou demonstrado o dano material nem moral, como será detalhado a seguir.

Com relação ao dano material, a parte autora pretende o ressarcimento com o valor desembolsado para a aquisição de passagem aérea referente ao trecho Miami/USA – São Paulo/SP, no importe de R$3.576,06 (três mil, quinhentos e setenta e seis reais e seis centavos), sob o argumento de que o voo foi cancelado e houve a necessidade de aquisição de nova passagem aérea para retorno da viagem.

Em que pese os fundamentos expostos nas razões recursais, não tem fundamento o ressarcimento ao dano material, isso porque restou comprovado pela parte ré o cancelamento das passagens e o reembolso no valor pago vinculadas ao localizador APDG8H, para o cartão de crédito MasterCard final 8677 (id. 46942109 - páginas 17 e 18), o que não foi impugnado pela parte autora.

Com relação ao dano moral, o artigo 251 – A do Código Brasileiro de Aeronáutica, expôs sobre a necessidade de demonstração, por parte do passageiro, do prejuízo e da sua extensão para caracterização do dano moral,
in verbis
:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte
fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro
ou pelo expedidor ou destinatário de carga”
grifo nosso.

No caso, o apelante sustenta que apesar da oferta de remarcação do voo, a requerida indicou como opções de embarques possíveis tão somente dois dias antes ou dois dias após o previsto, o que faria com que ele perdesse diárias, passeios e principalmente os dias de convívio com sua família.

Observa-se que o art. 373, I do CPC distribui o ônus da prova à parte autora, incumbindo-a de provar o fato constitutivo do seu direito. Todavia, fato é que o autor deixou de acostar aos autos qualquer mínima prova da ocorrência de tais alegados danos.

Em que pese os argumentos do apelante, não se vê, em momento algum nestes autos, qualquer comprovação idônea de que teria a parte autora/apelante perdido compromissos ou passeios, ou de fato, recebido qualquer tratamento imoral dado pela empresa apelada, ou prejuízo na sua viagem de férias.

Até mesmo porque, tal mudança foi devidamente comunicada com antecedência ao recorrente, nos moldes do artigo 12 da Resolução 400 da ANAC, aplicável à época dos fatos:

“(...) Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
. (...)”

Constata-se dos autos que a requerida, na data de
31 de janeiro de 2020
, informou o cancelamento dos voos via e-mail [id. 148395696], esclarecendo que os passageiros deveriam ser reacomodados em outras aeronaves e voos, ou terem o valor da passagem integralmente reembolsada.

Logo, a companhia/apelada atuou na forma previamente disposta, vez que, considerando a paralisação do uso das aeronaves
,

informou o autor com antecedência de mais de 20 dias, entre o encaminhamento do e-mail (31 de janeiro de 2020) e a data prevista da viagem (21 de fevereiro de 2020)
,

não havendo a comprovação de que a parte apelante teria sofrido qualquer prejuízo de ordem moral.

Neste espeque, veja-se o seguinte trecho da r. sentença:

“(...) Os autores apenas afirmam de maneira genérica a ocorrência do cancelamento do voo e do decorrente atraso na chegada ao destino final. Não especificam se o cancelamento ocorreu de última hora; se eles ficaram aguardando em local inapropriado sem qualquer suporte por parte da cia. Aérea ou se tiveram a perda de algum compromisso importante que lhes causasse frustração relevante, etc. (...) Não restou demonstrado, portanto, a existência de dano moral indenizável aos autores. Destaque-se que somente o fato excepcional, anormal, que refoge a problemas cotidianos, ordinários, maculando as honras objetiva ou subjetiva da pessoa, de modo sério, pode ensejar indenização.”

Pelos documentos que instruíram a demanda, verifica-se que o autor teve ciência de todas as alterações e condições oferecidas pela Companhia aérea/apelada, não havendo que se falar em dano moral.

Cabe ainda ressaltar que, ao contrário do que tenta caracterizar a parte apelante, a apelada agiu de forma escorreita, não havendo, assim, que se falar em descaso ou outra conduta irregular capaz de ensejar reparação a título de danos morais, razão pela qual merece ser mantida a sentença.

Guardadas as particularidades dos casos, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais Pátrios:

“TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões. 2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, pois apresentou a todos os passageiros informações acerca das razões que motivaram a alteração do voo e possibilitou a acomodação em voo diverso. Requer, ainda, o provimento do recurso para julgar improcedente a condenação pelos danos morais ou, caso seja mantida, a redução do valor respectivo. 3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4) No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil
. A responsabilidade também é objetiva, consoante prevê o art. 14 da Lei n. 8.078/90. 5) Os documentos acostados aos autos comprovam que os autores, ora recorridos, tinham voo programado para Miami para o dia 02/09/2019, às 10 horas, com horário de chegada para o mesmo dia às 16h35min. Em razão do cancelamento do voo e a realocação para em outro no mesmo dia mas com chegada para o dia seguinte (03/09/2019), eles perderam uma diária no valor de R$ R$ 509,28 (quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos). Verifica-se, ainda, que os recorridos foram avisados com 5 dias de antecedência, mas já estavam com a viagem planejada e já tinham realizadas reservas em hotel. No entanto, conseguiram embarcar no dia seguinte daquele planejado. 6) Em virtude de dois acidentes com centenas de vítimas fatais notoriamente divulgados pela imprensa, ocorridos em outros países, com aeronaves similares e do mesmo modelo e ano de fabricação, a empresa aérea, ora recorrente, suspendeu, temporariamente, os vôos de suas aeronaves 737 MAX 8, e a ANAC determinou no dia 13/03/2019, como medida preventiva, que todas as operações comerciais utilizando a aeronave Boeing 737-8 com marcas brasileiras fossem paralisadas até que as medidas de segurança apropriadas fossem realizadas e devidamente aprovadas por órgãos de segurança internacional. 7) A comprovação da despesa com a perda de uma diária, impõe o seu ressarcimento, conforme determinado em sentença.
8) A medida necessária à segurança dos passageiros é fato capaz de excluir a responsabilidade da empresa por eventual atraso e/ou cancelamento, por se tratar de fortuito externo, impondo o afastamento dos danos morais por descaracterização da falha na prestação do serviço, principalmente se a empresa adotou as medidas necessárias para amenizar os transtornos daí advindos. 9) Além disso, não há comprovação de exposição dos recorridos a qualquer situação vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais como: a perda de compromissos, permanecia no aeroporto por horas sem assistência, perda de conexão, atraso substancial na chegada ao destino, ou qualquer outra situação suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade
(art. 373, inc. I do CPC). Sentença reformada para excluir a condenação pelos danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença. 10) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.”
(TJ-DF 07163234620198070020 DF 0716323-46.2019.8.07.0020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 11/09/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PASSAGEM AÉREA – MODIFICAÇÃO DE HORÁRIO ORIGINALMENTE CONTRATADO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A modificação de horário de voo, originalmente contratado, por si só não gera indenização por danos morais, especialmente quando há notificação prévia”
(Apelação Cível no 7042266-27.2019.822.0001. TJ/RO, 2a Câmara Cível. Relator: Des. Isaías Fonseca Moraes. Data de Julgamento. 06.08.2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023